Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-24.2024.8.11.0018
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003103-24.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.826.971-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), L. J. A. - CPF: 107.435.861-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 981.506.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEKSANDRA BEZERRA DA SILVA - CPF: 068.908.091-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. PENA-
BASE FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXTRAÍDA DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEFENSIVOS.
MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada que condenou o apelante às penas de 03 meses e 15 dias de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva (duas vezes em continuidade delitiva) e 03 meses de detenção pelo crime de ameaça, em concurso material, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima. A defesa
insurge-se contra a
dosimetria da pena aplicada ao delito de ameaça, sustentando ausência de fundamentação concreta para fixação acima do mínimo legal e pleiteando a nulidade da sentença nesse ponto, inclusive com base no indeferimento de embargos de declaração defensivos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base fixada para o crime de ameaça foi devidamente fundamentada à luz dos critérios do art. 59 do Código Penal, especialmente no que se refere à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à proporcionalidade do quantum fixado acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir:

1.
A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, desde que observados os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal e que a fundamentação se baseie em elementos concretos extraídos dos autos.

2.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na presença de circunstâncias judiciais negativas, em especial os motivos do crime (caráter possessivo, inconformismo com o fim do relacionamento), os maus antecedentes do réu e as consequências negativas suportadas pela vítima (medo contínuo, perseguição reiterada e grave ameaça).

3.
A fundamentação está lastreada em elementos concretos constantes nos autos, inclusive depoimentos da vítima e confissão do réu, que revelam reprovabilidade exacerbada da conduta, com
violação reiterada das medidas protetivas, conduta persecutória e ameaça de morte.

4.
A existência de ação penal por
feminicídio
tentado envolvendo a mesma vítima

autoriza a valoração negativa dos antecedentes.

5.
A decisão judicial indicou de forma concreta e pormenorizada as razões pelas quais afastou a pena mínima, sendo válida a manutenção do quantum fixado.

6.
A dosimetria da pena, ainda que em recurso exclusivo da defesa, pode ser reapreciada sem que isso configure
reformatio in pejus
, desde que respeitado o limite da pena anteriormente imposta.

6.
Não se verifica nulidade na sentença nem omissão relevante nos embargos de declaração, que foram corretamente rejeitados com fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos constantes nos autos.
2.
A insistência do
réu
em manter controle psicológico sobre a vítima após o fim do relacionamento caracteriza motivo reprovável que justifica a majoração da pena.
3.
A existência de ação penal em curso envolvendo os mesmos sujeitos pode ser valorada como maus antecedentes, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 24-A da Lei n. 11.340/06; art. 147,
caput
, do Código Penal;
arts
. 59 e 69, do Código Penal; art. 387, IV, do CPP; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.295.458/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
09/05/2023.

STF – HC 215168
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
em
06/06/2022.

TJMT – N.U 1003847-66.2021.8.11.0004, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, j.
em
19/06/2025.

Enunciado 39, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
MARCELO ALVES DOS SANTOS

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal de Juara

(MT)
, que julgou procedente a pr
etensão acusatória para condená-lo

nas sanções previstas no art
.
24-A
,
da Lei n
11.340/06, (
descumprimento de medida protetiva
)
por
2
(
duas
)
vezes
c.c
.
art. 147,
caput

(
ameaça
)
em concurso
material
(art. 69)
, todos do CP
, fixando a
pena definitiva
de

03

(três
)
meses e 15 (quinze) dias
de detenção

(descump
rimento de medida protetiva por duas vezes em continuidade delitiva
)

e

de

03
(
três
) meses de
detenção
(ameaça)
, além do
pagamento de danos morais no valor de R$1.518,00
(
um mil, quinhentos e
dezoito
reais
)
, sendo fixado o regime inicial
aberto
,
conforme decisão que se vê no Id.
299949900
.

Em suas razões recursais (Id.
299949906
) a defesa
se insurge quanto à
dosimetria
, ao fundamento de que a

pena
-
base fo
i
sopesada acima do mínimo

legal
,
sem justificativa
idônea

e que
apesar da oposição de embargos, estes não foram acolhidos para readequar a pena no mínimo legal em conformidade com as circunstâncias judiciais
quanto ao crime de ameaça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
(Id.
299949910
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra da
d. Procurador
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
,
mantendo a sentença condenatória
(Id.
302163883
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...).

Fato 01

No dia 19 de setembro de 2024, na Rua das
Orquideas
, No 277 N, bairro Porto Seguro, em

Juara/MT, o denunciado
MARCELO ALVES DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua

conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de
urgência em favor de
A
.

B
.
da S
.
, no bojo dos Autos
PJe
de n.o 1002298- 71.2024.8.11.0018.

Fato 02

No dia 26 de setembro de 2024, na Madeireira Amazonas, situado na Estrada
Paulista, Km 01,

o denunciado
MARCELO ALVES DOS SANTOS
, ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,

foi
até o trabalho da vítima e à ameaçou de mal injusto com bilhete, com os seguintes dizeres: "
Sua hora vai

chegar, vagabunda
”. (ID 175938609).

Fato 03

Entre os dias 03 e 27 de setembro de 2024, o denunciado
MARCELO ALVES DOS

SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu

medidas protetivas de urgência em favor de
A
.
B
.
da S
.

no bojo dos Autos
PJe
de n.o

1002298- 71.2024.8.11.0018.

Da dinâmica dos Fatos

Fazem esclarecer as investigações, que o denunciado conviveu em situação conjugal de fato

com a vítima durante 12 anos, em razão do comportamento agressivo o relacionamento
chegou ao fim
,

contudo, o denunciado não respeita o desejo da vítima em se separar e a persegue constantemente.

Relata a vítima que a convivência com o Denunciado se tornou insustentável com seu

comportamento agressivo, pela qual ocasionou o término, o que motivou, a partir daí, as constantes ameaças

que originaram as medidas protetivas deferidas em favor da vítima
A. B. da S.
(
PJe
.

1002298- 71.2024.8.11.0018).

Após a ciência da medida protetiva, no dia 19 de setembro de 2024, o denunciado esteve na

residência da vítima, localizada na
rua
da Orquídeas, 277 N, Vila Botelho, oportunidade na qual a ameaçou

de morte e jogou pedras na residência, fato confirmado pela testemunha Lucas Justino Alves em suas

declarações à autoridade policial (ID. 175938614).

Posteriormente,
n
arra a vítima que em duas ocasiões distintas, nas datas de 03 e 27 de setembro

de 2024, o denunciado por intermédio de meio digital enviou mensagens diariamente via aplicativo

WhattsApp
com visualização única para a vítima, chamando-a para ir ao motel, ir embora da cidade de

Juara e para reatar o relacionamento com este, descumprindo novamente a MPU deferida.

Por fim, no dia 26 de setembro de 2024, o denunciado compareceu até o trabalho da vítima e

inseriu em seu armário pessoal um bilhete (ID. 175938609), contendo uma mensagem com promessa de mal

injusto com os dizeres: “
Sua hora vai chegar, vagabunda
”, fato pelo qual a vítima representou

criminalmente em seu desfavor (ID. 175938607 - Pág. 1).

Em interrogatório, o denunciado confessou as práticas delitivas (ID. 175938615).

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
MARCELO ALVES

DOS SANTOS
como incurso nas sanções do
art. 24-A (por duas vezes) da Lei n.o 11.340/06, c/c art. 147

do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, em concurso material, nos termos do art. 69

do Código Penal
. Requer-se então a autuação, o recebimento e o processamento da presente denúncia, bem

como a observância do rito ordinário, com a citação do
denunciado para a apresentação de resposta e demais

atos processuais, conforme o art. 394 e ss. do CPP.

Ao final, pleiteia-se a condenação do denunciado nos termos expostos, bem como a condenação

ao valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, nos termos do art. 387,

inciso IV, do CPP.

(...). (Id.
299949856
– p.
54
-56).

Na sentença condenatória o Juízo originário julgou procedente a
pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art.
147 do
CP à
pena de
3

(três)
meses de detenção
e
pela prática do delito do art. 24-A da
Lei n.
11.340/06,
à pena de
3
(três)
meses
e
15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto
, e ao pagamento
de danos morais no valor
de
R$ 1.518,00
(um mil, quinhentos e dezoito reais)
(Id.
299949900
).

Irresignada
,
a defesa interpôs recurso pleiteando a fixação da pena-base do crime de ameaça no patamar mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais lhe eram favoráveis. Sustenta, ainda, que opôs embargos de declaração com a finalidade de readequar a reprimenda, os quais, todavia, foram rejeitados, mantendo-se a pena acima do mínimo legal, em descompasso com os vetores do artigo 59 do
CP
.

I – Da dosimetria
da pena
aplicada. P
retendida
fixação da pena-base no mínimo legal –

art.
147
do CP
:

Não obstante a alegação defensiva de que a pena deveria ser fixada no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis do réu, tal pretensão
não
merece acolhimento
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na sentença:

(...).
1- Delito previsto no artigo 24-A (por duas vezes) da Lei n.o 11.340/06
:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é primário, e não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do tipo.

Nesse cenário, fixo a pena-base em
3
(três) meses de detenção.

Na segunda fase concorre a circunstância atenuante da confissão, porém, deixo de aplicá-la para evitar que pena fique abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Não concorrem circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição.

Contudo, em razão da CONTINUIDADE DELITIVA, aplico a pena de um só dos crimes, por serem idênticos, aumentando-a em 1/6 (um sexto), devido à quantidade mínima de delitos praticados em concurso (dois), ficando o réu condenado à pena total de ou aumento, razão pela qual fica a pena
definitivamente fixada em
3
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

2-

Delito previsto no artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06
:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é primário, e não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do tipo.

Fixo a pena-base em
3
(três) meses de detenção.

Na segunda fase concorre a circunstância atenuante da confissão, porém, deixo de aplicá-la para evitar que pena fique abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Não concorrem circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição ou aumento.

Assim, fica a pena
definitivamente fixada em
3
(três) meses de detenção
.

Fixo o
REGIME
inicial
ABERTO
para cumprimento da pena, com base no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo de converter a pena privativa liberdade por restritiva de direitos porque o crime foi cometido com grave ameaça.

Com base no art. 387, IV, do CPP, condeno o réu no pagamento de danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.518,00 (Tema 983/STJ).
(...). (Id.
299949900
).

Ao decidir os embargos, o Juízo de primeiro grau consignou
que
:

(...)
.
De acordo com o disposto no art.

382 do CPP, qualquer das partes poderá, no prazo de
2
(dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

Pois bem,
analisando o teor da sentença, constato que realmente houve omissão e contradição no tocante a justificativa concreta para não aplicar o mínimo legal de
1
(um) mês, conforme prevê o preceito secundário do artigo 147,
caput
, do Código, razão pela qual passo à análise do ponto omisso
.

Contudo, primeiramente, analisando os autos verifico que o
réu, apesar ser primário, possui maus antecedentes, uma vez que responde em outra ação, por
feminicídio
tentado – Descumprimento de medida protetiva (Autos no 1002594-93.2024.8.11.0018), tendo como vítima a mesma do presente feito, bem como é contumaz descumpridor das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, conforme demonstrado nos autos.

Ademais, verifico que constou na sentença embargada que as
consequências foram normais do tipo, todavia, o mesmo deve ser retificado
, sendo que,
conforme declarado pela vítima em seu depoimento em juízo, “ele me perseguia todo dia, quando eu
estava saindo do trabalho eu nem andava sozinha mais, eu vinha sempre com o meu padrasto do trabalho, porque eu tinha medo, a ameaça era constante, todos os dias ele me ameaçava, e todo o dia ele me perseguias na rua, não andava de moto mais sozinha, sempre com o meu padrasto” (...) “várias palavras e falou que ia me
matar,
que era melhor prender ele senão ele ia acabar me matando”
. Assim, verifico que
as consequências foram negativas, diante do sofrimento de medo, perseguição e outros que a vítima suportou
. Portanto, entendo que as
consequências são negativas, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo lega
l.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

mas

REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a sentença embargada.

(grifos meus) (Id.
299949904
).

Ao dosar a pena
-base

a

decisão de origem
apontou com
a
reprovabilidade
seria possuidor de maus antecedentes
e
consequências
do crime, fundando-se em dados concretos dos autos:
atuação do réu
agressivo,
inconformado com o término da relação e com a imposição de medidas protetivas, que optou por reiterar os contatos, perseguir e ameaçar a vítima de forma direta e reiterada, inclusive com grave ameaça de morte (“
Sua hora vai chegar, vagabunda
”
)
.

Tais fundamentos evidenciam não apenas a violação da ordem judicial, mas a tentativa deliberada de subjugação e controle psicológico da ofendida, mesmo após o fim da união. O sentimento de posse atribuído ao réu encontra-se documentado nas manifestações textuais enviadas à vítima e no monitoramento contínuo de sua rotina
, tal como evidenciado pelo conjunto fático-probatório
.

Logo, a valoração negativa dos motivos se ampara em dados objetivos, extraídos das provas coligidas, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Perfilhando esse entendimento
,
apesar de, nos embargos ele ter justificado a fundamentação, não modificou a pena
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
DOSIMETRIA .
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS
. INOCORRÊNCIA.
QUANTUM
FINAL
INALTERADO .
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
A proibição contida no
art
.
617 do Código de Processo Penal (
reformatio in pejus
direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória
.
No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu
. II - O entendimento desta Corte Superior é no
sentido de que, "
ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida
reformatio in pejus
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 993 .413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 01/09/2017). III -
In
casu
,
verifica-se que não ocorreu
a
alegada
reformatio in pejus
direta, pois o acórdão não ultrapassou o
quantum
final de pena fixado na decisão de primeiro
grau
.

Outrossim
, convém ressaltar que o v. acórdão impugnado, ao reduzir o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por ocasião de julgamento de recurso exclusivo da defesa, também reduziu proporcionalmente a pena-base, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1740551 MA 2020/0200864-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2023)
(grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Dessarte
, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

2. A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor
da vetoriais
"antecedentes, motivos e consequências do crime".

3. Ao valorar negativamente os maus antecedentes, as instâncias ordinárias destacaram que duas das condenações anteriores seriam aptas a configurarem a reincidência - (Processos n. 0002676-51.2017.8.24.0075 e 0009024-27.2013.8.24.0075, com condenações que transitaram em julgado, respectivamente, em 20/3/2018 e 16/4/2014) - (e-STJ, fl. 389), de modo que uma delas seria utilizada para tal finalidade, e
outra, junto com as demais, seriam
utilizadas para valorarem os maus antecedentes.

4. Com efeito, observa-se a existência de elementos suficientes para a valoração
negativa da
vetorial antecedentes
, uma vez que o acusado possui diversas anotações criminais, revelando que os ilícitos cometidos não se
trataram
de fatos isolados em sua vida.

5. Sobre os motivos do crime, colhe-se dos autos que as ameaças tiveram início
no momento em que
a vítima se recusou a prosseguir no relacionamento que tinha com o acusado, o
qual buscou impor seu desejo de posse por meio de violência psicológica, o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.

6. O trauma causado à vítima, consoante apurado pelo Tribunal de origem, não se confunde com um mero abalo psicológico passageiro, eis que "o temor e a pressão psicológica que passou a vítima a deixou tão intimidada que, conforme relatou o informante R, ela mudou-se para outra cidade sem informar seu novo endereço, deixando claro que não viria depor em juízo por medo de represálias" (e-STJ, fl. 541), mostrando-se justificado o incremento da pena-base no tocante às consequências do crime.

7. Não há prequestionamento do art. 70 do Código Penal, pois a matéria nele tratada, na forma apresentada, não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido.

8. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.295.458/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023
,
DJe
de 12/5/2023)
(grifos meus).

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena-base, não há obrigatoriedade de aplicação automática de frações fixas, como 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

O princípio constitucional da individualização da pena impõe que a sanção penal seja fixada com base nas particularidades do caso concreto.

Sabe-se que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade (livre escolha) do julgador e leva em conta
a
s
particularidades do caso e as características dos envolvidos, elementos que somente podem ser revistos por este Tribunal em situações excepcionais, quando violada alguma regra de direito, conforme julgamento transcrito abaixo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE
NÃO IDENTIFICADAS
. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena
. 3. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento
da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o
disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215168
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022) (grifos meus).

(...).
Não há direito subjetivo do réu à aplicação de um
quantum
pré-determinado de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora as frações de 1/6 (sobre a pena mínima) e de 1/8 (sobre o intervalo) correspondam aos parâmetros aceitos por este Superior Tribunal de Justiça, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena base não precisa seguir um critério matemático rígido (
AgRg
no HC n. 788.363/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
20/4/2023).

Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT, Enunciado n. 39).

No caso em
tela
, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ainda que, em sede de embargos de declaração, a matéria tenha sido suscitada pela defesa, não houve alteração do quantum da sanção anteriormente imposta.
Dessa forma, não subsiste a alegação de
reformatio in pejus
direta, uma vez que a decisão de Id. 299949904 limitou-se a rejeitar os embargos de declaração, mantendo inalterado o quantum da pena fixado na sentença.

Ademais, a conduta do apelante, ao tentar impor sua vontade possessiva mediante reiteradas ameaças, aliada ao inconformismo com o término da relação afetiva, revela um grau de reprovabilidade que extrapola os limites do tipo penal, porquanto evidencia a recusa do
apelante
em aceitar a liberdade e a autodeterminação da vítima em romper o vínculo, perpetuando, com isso, o ciclo de violência.

Portanto, a conduta do
apelante
, evidenciada pela resistência em aceitar o término da relação e pela utilização da ameaça como instrumento de dominação psíquica, reveste-se de elevado desvalor, incompatível com a dignidade da mulher. Tal circunstância justifica, de forma legítima e proporcional, a valoração negativa da culpabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 59 do
CP
, em consonância com o dever estatal de tutela da integridade da vítima.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), praticado contra a
ex-companheira
e a sogra, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 61, II, “f”, do CP c/c art. 5o, II e III, da Lei no 11.340/2006). A pena foi fixada em
5
meses e 4 dias de detenção, em regime aberto, cumulada com indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00 para cada vítima.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica por ausência de dolo em razão de embriaguez; (
ii
)
avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal
; (
iii
) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e, (
iv
) determinar se é possível a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e de testemunhas, confirma que o réu proferiu ameaças de morte em tom alterado e agressivo, gerando fundado temor, o que caracteriza o crime de ameaça.

4. A embriaguez voluntária, resultante de consumo consciente de álcool, não exclui o dolo nem a culpabilidade do agente, conforme previsto no art. 28, II, do Código Penal.

5.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da motivação torpe revelada pela negativa do réu em aceitar o fim do relacionamento, comportamento que representa maior reprovabilidade da conduta imputada.

6. A indenização por danos morais é cabível nos crimes regidos pela Lei Maria da Penha, conforme o Tema 983 do STJ, sendo suficiente o pedido expresso formulado na denúncia, independentemente de instrução probatória.

7. A análise da hipossuficiência para isenção das custas processuais deve ser feita na fase de execução penal, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a responsabilidade penal do agente.
2
.
A pena-base pode ser exasperada quando a motivação do crime revela maior grau de reprovabilidade, como o inconformismo com o fim do relacionamento.
3. É cabível a fixação de indenização por danos morais nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem instrução probatória. 4. A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução penal, após apuração da hipossuficiência.” (N.U 1003847-66.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/
2025
)
(grifos meus).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art.5o, incisoI, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https
://www.cnj.jus.br/
programaseacoes
/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-
genero
/).

Assim,
diante
da fundamentação idônea apresentada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, mostra-se inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

Com essas considerações, em parcial dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
M
arcelo
A
lves dos
S
antos
, mantendo
incólume
a
r.
sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025